Tribunal: TJES
Processo: 5003910-45.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003910-45.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M F CHOPERIA E BAR LTDA
RECORRIDO: NELSON FARIA SANTOS KOEHLER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS, GERANDO CUSTOS PARA O AUTOR. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É CREDOR DA REQUERIDA POR FORÇA DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL REPRESENTADO PELO CHEQUE Nº 000020, NA QUANTIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). O REFERIDO TÍTULO DE CRÉDITO É PROVENIENTE EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO COMERCIAL, PORÉM, O CHEQUE NÃO FOI COMPENSADO PELAS ALÍNEAS 11 E 12, NÃO TENDO A REQUERIDA PROMOVIDO A LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A PRESENTE DATA. DESSA FORMA, REQUER COM A PRESENTE DEMANDA A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DO CHEQUE.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR A REQUERIDA, AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRAZO PRESCRICIONAL DO PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NA SENTENÇA DE PISO O MAGISTRADO ACERTADAMENTE RECONHECEU O DIREITO DO RECORRIDO, BEM COMO ACERTADAMENTE DECLINOU DO PEDIDO CONTRAPOSTO, UMA VEZ QUE O MESMO SE BASEAVA EM UM TÍTULO DE CRÉDITO COM SUA VALIDADE PRESCRITA. DIANTE DISSO,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)